Tribunal: CARF
Processo: 11128.722275/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGAS. POSSIBILIDADE.
É aplicável a multa do art. 107, IV e do Decreto-Lei 37/1966 ao agente de cargas ou qualquer que concorra pelo embaraço à fiscalização aduaneira.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE À INFRAÇÃO ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 quando as informações desconsolidação são prestadas intempestivamente em relação ao conhecimento de carga.
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA CARF N. 2.
Este Conselho não detém competência para pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de norma válida. À alegação de desproporcionalidade de multa deve ser aplicada a Súmula CARF n. 2.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722275/2011-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.576 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
DM3 TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA.
RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGAS. POSSIBILIDADE.
É aplicável a multa do art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 ao agente de
cargas ou qualquer que concorra pelo embaraço à fiscalização aduaneira.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
À
INFRAÇÃO
ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para
prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula
CARF no 126.
MULTA
POR
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA.
DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei
37/1966
quando
as
informações
desconsolidação
são
prestadas
intempestivamente em relação ao conhecimento de carga.
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA CARF N. 2.
Este Conselho não detém competência para pronunciar-se sobre
inconstitucionalidade de norma válida. À alegação de desproporcionalidade de
multa deve ser aplicada a Súmula CARF n. 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722275/2011-49
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.576 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722275/2011-49

Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Trata o presente processo do auto de infração por meio do qual foi formalizada a
exigência da multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966, no total de R$ 5.000,00
por prestação de informação intempestiva em desrespeito ao art. 22, III da IN 800/2007.
Conforme relatório do Auto de Infração, a Recorrente prestou informações sobre a
desconsolidação após o atracamento da embarcação, desrespeitando a antecedência exigida pelas
normas aduaneiras. Foi lavrado o auto de infração em referência, do qual a Recorrente foi
cientificada e, no prazo legal, apresentou impugnação alegando ter cumprido as normas
aduaneiras; ausência de dano ao controle alfandegário; desproporcionalidade da multa aplicada
com requerimento de sua extinção.
A 4a Turma da DRJ do Rio de Janeiro julgou improcedente a impugnação sob o
argumento de que o cumprimento a destempo de obrigação aduaneira enseja aplicação da
penalidade do art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966. A decisão de piso também afirma que
infrações de natureza aduaneira independem de dolo ou dano e finaliza com a afirmação de
impossibilidade daquela turma julgadora excluir multa prevista em norma válida.
Inconformada, a Recorrente apresenta o presente Recurso voluntário no qual
alega, além das razões apostas na Impugnação, preliminar de prescrição intercorrente e de
nulidade do auto de infração. Ao fim pede pelo provimento do Recurso.
Em síntese, são os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da Preliminar de Nulidade

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.576 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722275/2011-49

A Recorrente sustenta preliminar de nulidade do Auto de Infração sob o
argumento de não cumprir os requisitos formais de validade. A nulidade do Auto de Infração
somente poderá ser suscitada em hipótese de desrespeito ao art. 10 do Decreto 70.235/1972.
Entendo que a decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser considerada em
efetivo e prejuízo ao contribuinte ou à legislação fiscal.
No caso em tela não se afere qualquer mácula no Auto de Infração que justifique a
decretação de sua nulidade, vez que corresponde ao que determina a norma vigente e a mera
discordância da Recorrente não pode subsistir como base para anular ato administrativo em
forma perfeita.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade arguida
2
Da prescrição intercorrente

A Recorrente alega que, pelo decurso do prazo da lavratura do auto de infração até
a data da interposição do Apelo em julgamento, houve transcurso de prazo suficiente para
configurar a prescrição intercorrente. Razão não lhe assiste.
Este Conselho já consolidou sua jurisprudência sobre a inocorrência de prescrição
intercorrente em contencioso administrativo, inclusive por meio do enunciado de súmula 11:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Por tratar-se de matéria sumulada e com força vinculante, dispenso maiores
digressões para rejeitar a preliminar arguida.

3
Da denúncia espontânea

Quanto à alegação de que a multa imputada pode ser excluída pelo instituto da
denúncia espontânea, cabem algumas breves consideração em observância ao princípio da
motivação das decisões administrativas.
A multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 não comporta
denúncia espontânea em razão da própria materialidade da norma. Somente houve incidência da
multa em referência quando a Recorrente prestou informações intempestivas à RFB. Não há, em
outros termos, como a multa ser suprida, haja vista ser impraticável resgatar a situação anterior
ao fato que gerou a incidência da penalidade.
Basta o registro de informações de carga efetuada fora do prazo para autorizar a
lavratura de auto de infração com exigência de multa por embaraço. Portanto, não há que se falar
em procedimento de fiscalização e espontaneidade.
Em reforço, a jurisprudência deste Conselho firmou entendimento pela
inaplicabilidade da denúncia espontânea em súmula com eficácia vinculante:

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.576 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722275/2011-49

Súmula CARF n. 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010

Pelo exposto, não merece acolhida o pleito pela extinção da multa por denúncia
espontânea.

4
Da ilegitimidade passiva

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, para fins de cumprimento de
obrigação acessória perante o Siscomex Carga, o inciso IV do § 1o do art. 2o da IN 800/2007 dá
tratamento ao agente de cargas como se transportador fosse nas hipóteses em que atua como
desconsolidador:

Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
IV - o transportador classifica-se em:
(...)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;

A responsabilidade também é atribuída ao agente de cargas com relação à multa
prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 quando a ela der causa por força do que
prescreve o art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966:

Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;

Este é o entendimento adotado pela 3a Turma da CSRF, que faço representar pelo
acórdão de n. 9303-009.921, cuja ementa transcrevo:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/11/2003
AÇÃO/OMISSÃO TENDENTE A DIFICULTAR A FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. MULTA.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.576 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722275/2011-49

Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) prevista no art. 107, inciso
IV, alínea “c”, do DL no 37/66, com redação dada pela Lei no 10.833/03,
àqueles que, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira. (acórdão 9303-009.921
publicado em 27/02/2020)

Em razão do exposto, das prescrições do Decreto-Lei 37/1966 e da IN 800/2007 e
da jurisprudência deste Conselho, não merece acolhida argumento de ilegitimidade da
Recorrente.

5
Do mérito

Quanto à alegação de ausência de dolo e de prejuízo ao controle aduaneiro, não
vislumbro como há de prosperar o argumento da recorrente. Se, no caso concreto, verificou-se
que a recorrente deixou de prestar informações, na forma e prazo estabelecidos pela RFB,
configurada está a hipótese de incidência da multa prevista na alínea “e”, inciso IV, art. 107 do
Decreto-Lei 37/1966.
A hipótese de incidência da multa contestada não prevê verificação de dolo ou
prejuízo ao controle alfandegário. Trata-se de infração que consuma-se pela mera conduta. Há de
se recordar que o controle aduaneiro é minunciosamente regulamentado em razão do bem
jurídico que visa tutelar.

Nos dizeres de Rodrigo Mineiro Fernandes1:

O dano ao erário, no Direito Aduaneiro, diferencia-se do conceito de dano que é
utilizado no Direito Civil por não estar relacionado, necessariamente, à ocorrência de
lesão patrimonial ou moral.
(...)
Tal interpretação decorre da identificação do bem tutelado pelo Direito Aduaneiro, o
controle. Ao invés do caráter meramente arrecadatório do Direito Tributário.

Nesse contexto, a responsabilidade por infrações à legislação aduaneira deve ser
entendida como responsabilidade objetiva, sem remissões a intenções nem considerações sobre
dano ou prejuízo concreto para sua caracterização. Em síntese, pode-se dizer que, salvo
disposição em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
No que diz respeito ao pedido de afastamento da multa sob o argumento de que a
sanção representaria afronta a princípios constitucionais, tais como razoabilidade,
proporcionalidade, não é dada a este Colegiado competência para pronunciar-se, como prescreve
a Súmula CARF n. 2:

1 FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Introdução ao Direito Aduaneiro. São Paulo: Intelecto, 2018. p. 134-135
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.576 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722275/2011-49

Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Quanto à imputação da multa, verifica-se nos autos que a autoridade aduaneira
colacionou as telas do sistema SISCOMEX e Carga, nas quais é possível identificar que a
Recorrente concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Máster (MBL) CE
151105157214146 a destempo às 15h05 do dia 05/09/2011, segundo o prazo previamente
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB, para o seu conhecimento
eletrônico agregado (HBL) CE 151105160729089.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos,
com atracação registrada às 07h14 do dia 07/09/2011. Os documentos eletrônicos de transporte
que ampararam a chegada da embarcação para a carga são Escala 11000304927, Manifesto
Eletrônico 1511501865678, Conhecimento Eletrônico Máster MBL151105157214146 e
Conhecimento Eletrônico Agregado HBL151105160729089.
Em resumo, o Conhecimento Eletrônico Máster 151105157214146 foi incluído às
14h17 de 31/08/2011, a atracação ocorreu em 07/09/2011, às 07h14, e a desconsolidação foi
concluída intempestivamente às 15h05 do dia 05/09/2011, após às quarenta e oito horas
anteriores ao registro da atracação da embarcação no Porto de Santos.
Vale lembrar que além das informações trazidas no auto de infração, bem como os
dados extraídos do SISCOMEX, é fato incontroverso a conduta da Recorrente como agente de
carga responsável pela desconsolidação. Assim, não se discute o critério material da norma
punitiva.
É importante trazer à destaque o enquadramento da conduta da Recorrente às
normas de controle aduaneiro. No teor do que prescreve o art. 22, II da IN RFB 800/2007, o
prazo para prestar informações sobre desconsolidação de carga é de 48 horas antes da atracação:

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.

À intempestividade da informação prestada deve ser aplicada a multa prevista no
art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.576 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722275/2011-49

Constatada a conduta que viola norma aduaneira e a adequada aplicação de sanção
de multa pelo Auditor Fiscal, não existem razões fáticas ou jurídicas aptas a afastar a exigência
da multa de R$ 5.000,00, razão pela qual deve o acórdão recorrido ser mantido na sua
integralidade.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
arguida e no mérito negar-lhe provimento,
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital